Tribunal: STF
Processo: ARE 849195
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. VANTAGEM RECEBIDA COMO PRÊMIO DE DESEMPENHO: DEDUÇÃO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PROVAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.